Tribunal: TJSP
Processo: 1012634-03.2025.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Alegação de omissão e omissão no acórdão embargado, bem como necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Alegação de omissão e omissão no acórdão embargado, bem como necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e/ou contradição no acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não se verificam os vícios de contradição e/ou omissão no mérito do acórdão, mas, sim, inconformismo da parte com a decisão proferida. Embargos opostos para fins de prequestionamento também se sujeitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a menção expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Omissão e contradição inexistentes, tratando-se de insatisfação da parte com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.